Tribunal: TJMT
Processo: 0005709-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
VISTOS...
Agravo Interno aviado pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em face da decisão de tutela provisória de urgência proferida nos autos do recurso de apelação, interposto em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Rotary Club de Rondonópolis, que deferiu o pedido formulado, para o fim de suspender os efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 12 de dezembro de 2019, determinando que a Santa Casa se abstenha de convocar nova assembleia para discutir e aprovar proposta desta natureza, até o trânsito em julgado do presente feito.
Para tal desiderato, a agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade do Rotary Club de Rondonópolis para pleitear a tutela de urgência concedida, uma vez que apenas seus associados, pessoas naturais, poderiam discutir a respeito das alterações estatutárias da Santa Casa.
No mérito, em síntese, argumenta que os objetos das alterações estatutárias, pautadas na convocação da Assembleia Geral, não correspondem a mudança da natureza jurídica da instituição, que pretende apenas permitir maior transparência e participação das entidades na sua administração.
O agravado Rotary Club de Rondonópolis, apresentou contrarrazões, suscitando a perda do objeto e ausência de interesse recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso (fls.100/106).
É o que merece registro.
Decido.
O presente agravo interno fora interposto, em 07/02/2020, em face da decisão de tutela de urgência, que deferiu pedido formulado, em sede de recurso de apelação, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, para o fim de suspender os efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 12 de dezembro de 2019, determinando que a Santa Casa se abstenha de convocar nova assembleia para discutir e aprovar proposta desta natureza, até o trânsito em julgado do presente feito.
Ocorre que, compulsando os autos principais, em anexo, é possível verificar que o Recurso de Apelação no135914/2015, fora julgado em 04/03/2020, pela Terceira Câmara de Direito Privado, restando assim ementado:
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FINALIDADE – TRANSFORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO EM FUNDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS – PRETENSÃO REJEITADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que se forma a partir da existência de um patrimônio destacado por seu instituidor, por meio de escritura pública ou testamento, para servir a um objetivo específico, voltado ao interesse público e deve ser fiscalizada pelo Ministério Público, tendo sua formação a partir da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro.
O animus donandi, que é o ânimo do doador de fazer uma liberalidade, deve ser mantido em todo o negócio jurídico, sob pena de, inclusive, voltar o bem doado ao seu patrimônio”. (fls. 947)

É cediço que a apreciação do mérito da apelação é revestida de cognição exauriente e deve rebater todos os fundamentos postos no decorrer do processo, vindo a substituir a decisão interlocutória que tem, tão somente, cognição sumária. Sendo, assim, esvazia-se o objeto do presente recurso.
Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DA LIMINAR. PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO PREJUDICADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a prolação de sentença no mérito, abarcando e confirmando a liminar concedida, torna prejudicado o recurso especial interposto contra o acórdão que examina o agravo de instrumento manejado contra referida liminar, desimportando a oposição de embargos de declaração contra a referida decisão.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1737132/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono, também, julgado deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO ICMS-ST - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.” (N.U 1005304-87.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.” (AI 20537/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) (destaquei)

Com tais considerações, julgo prejudicado o agravo de interno, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 05 de novembro de 2020.

José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator